Tribunal: TJSP
Processo: 1507644-24.2019.8.26.0625
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1507644-24.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente EDMILSON
SOUZA CASTRO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625 -Voto no 14.673
2
Recurso em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Recorrente: Edmilson Souza Castro
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Antônio Ezildo da Silva
Voto no 14.673
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime
inscrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Pedido de impronúncia e, subsidiariamente, de desmembramento.
Impossibilidade. Existência de indício de autoria. Análise das
imputações deve se dar pelo Tribunal do Júri. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por EDMILSON
SOUZA CASTRO, contra a r. decisão de fls. 373/378 que o pronunciou como incurso no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 373/378).
Consta dos autos que Antônio Ezildo da Silva teria praticado
feminicídio em detrimento da vítima Ângela, mediante motivo torpe e valendo-se de
recurso que dificultou sua defesa, salientando-se que a arma utilizada na prática do delito é,
supostamente, a mesma que foi apreendida na residência da genitora do recorrente
EDMILSON.
Destarte, Antônio foi pronunciado como incurso no art. 122, § 2o,
incisos I, IV e VI e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao passo que o recorrente o foi no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Aduz a defesa que o único indício de que a arma mencionada teria
sido utilizada no crime de feminicídio foi produzido em desconformidade com as balizas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625 -Voto no 14.673
3
constitucionais e processuais, vale dizer, encontra esteio somente no relato do policial
Adriano, por ocasião do inquérito policial. Soma-se a este fato, a circunstância de que no
sítio delitivo não foi encontrado cartucho deflagrado, de modo que se pudesse correlaciona-
lo à arma utilizada.
Afirma, por fim, que os elementos constantes dos autos são frágeis
e se encontram isolados.
Pugna, assim, pela impronúncia do recorrente em relação ao delito
inscrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, por não haver prova de
sua utilização no crime de homicídio e, subsidiariamente, pelo desmembramento do feito,
nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, como forma de afastar qualquer
prejuízo imposto ao recorrente.
Em contrarrazões, o parquet se manifestou pelo não provimento do
recurso (fls. 382/385).
Mantida a r. decisão combatida (fls. 389), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça, no sentido do não acolhimento do recurso (fls. 397/400).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, ressalte-se que a primeira fase do procedimento do
tribunal do júri é pautada no brocardo in dubio pro societate, de tal maneira que, em caso
de dúvidas sobre a autoria, o réu deve ser pronunciado para que então o juiz natural do caso
(o tribunal do júri) decida a respeito. Não era mesmo de se esperar, ao final do juízo da
causa, prova absoluta ou cristalina acerca da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625 -Voto no 14.673
4
Com efeito, há elementos nos autos que permitem supor, ao menos
em tese, que o recorrente foi o autor do delito que lhe é imputado.
Consta dos autos que no dia 19 de novembro de 2019, pela manhã,
na Avenida Monsenhor Luís Gonzaga de Moura, n° 1000, Bairro Jardim Paulista, nesta
cidade e comarca de Taubaté, Antônio, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima,
por motivo torpe, matou Ângela Aparecida de Abreu, em razão da sua condição de sexo
feminino por envolver violência doméstica, tendo EDMILSON concorrido para a prática
do delito acima mencionado; e, ainda, porque até o mesmo dia, no início da tarde, na
Avenida Perimetral dos Iberis, no 58, Chácara Canaã, na cidade de Tremembé,
EDMILSON possuía e guardava arma de fogo com o número de série suprimido, em razão
do que Antônio foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, IV e VI, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, e EDMILSON como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03.
Segundo o apurado, os policiais militares Paulo Padilha e Adriano
Alves, na fase judicial, asseveraram ter recebido a informação de que a vítima havia sido
baleada, rumando, assim, para o local dos fatos, onde se depararam com o corpo da
ofendida. Salientaram que o médico do SAMU constatou o óbito. No sítio delitivo havia
um rapaz que lhes disse ter visto um homem armado com um revólver, o qual ingressou no
veículo HB20 branco, tomando o sentido da via Dutra. Diante dessas informações, com
autorização do morador, consultaram a filmagem obtida pela câmera de segurança e
constataram o sentido tomado pela pessoa mencionada pela testemunha, bem como a placa
do automóvel. Com isso, se dirigiram até a residência constante do cadastro com apoio de
outras viaturas e foram atendidos por um rapaz que admitiu a autoria delitiva. Questionado
sobre a arma utilizada no crime, indicou pessoa conhecida como Nenê, motivo pelo qual
rumaram ao seu encontro. Este, inicialmente, afirmou não ter qualquer conhecimento sobre
os fatos, mas em razão das buscas efetivadas, no quintal do imóvel, mais precisamente no
galinheiro, encontraram uma arma escondida, calibre .32. Então, Nenê afirmou que
Antônio a havia deixado ali para que a guardasse. Antônio detalhou ter alugado o
instrumento belicoso pela quantia de duzentos reais e, com EDMILSON localizaram a
importância de, aproximadamente, cento e cinquenta reais. Ainda, foi exibida a arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625 -Voto no 14.673
5
apreendida para Antônio, o qual confirmou ter sido a mesma utilizada para alvejar a
ofendida.
EDMILSON disse que Antônio apenas lhe solicitara o favor de
guardar a arma de fogo, sem revelar, no entanto, o motivo e ou o que havia feito com o
revólver. Disse ter concordado em guardar o objeto, com a finalidade de obter, ao menos, o
abatimento de uma dívida que havia contraído com réu. Salientou que a arma lhe foi
entregue em 17 de novembro de 2019 e, no dia seguinte, foi recolhida, tendo a recebido
novamente em 19 de novembro de 2019 por volta das 10h30min e, meia hora depois, os
milicianos chegaram ao local. Afirmou que o dinheiro localizado em seu poder (cento e
sete reais) destinava-se à compra de cimento, desconhecendo a existência de cinquenta
reais, apreendida junto com o valor mencionado.
A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20) e laudo pericial (fls. 225/226), além dos demais documentos que
instruíram os autos.
Considerando-se os informes prestados, é possível constatar
indícios suficientes de autoria em relação ao delito inscrito no art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.823/06, salientando-se, por oportuno, a conexão entre os delitos,
pois presentes os requisitos constantes do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal,
vale dizer, as circunstâncias elementares de um delito influencia ou pode influenciar na
prova de outra infração.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, a localização da arma,
escondida no imóvel de EDMILSON e possivelmente utilizada para a prática do
feminicídio, só foi possível após a indicação por parte de Antônio, deixando clara, pois, a
relação da arma com o crime antecedente (de homicídio).
De se concluir, portanto, patente a necessidade de conexão entre os
delitos, de modo que a separação da apuração dos fatos, como pretende a defesa, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507644-24.2019.8.26.0625 -Voto no 14.673
6
não só de resultar em decisões conflitantes, em possível afronta, portanto, à segurança
jurídica, mas também de subtrair a competência popular ao julgamento do feito.
Destarte, presente a correlação da prova de ambos os delitos,
inafastável é a conexão entre eles e, por consequência lógica, a competência do Tribunal do
Júri para o julgamento de ambos, não se vislumbrando, nem ao longe, a necessidade da
separação facultativa, pois ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de
Processo Penal.
Enfim, o reconhecimento da impronúncia só pode ocorrer neste
momento processual, se cristalino, ou seja, caso demonstrado de maneira clara a ponto de
saltar aos olhos do magistrado, o que evidentemente não ocorre no caso, considerando-se
as provas colhidas até o momento.
Assim, tem-se que o esposado é suficiente para se firmar a
existência de indícios de autoria.
Eventuais contradições entre os depoimentos, inverdades ou
incongruências devem ser suscitadas na fase de plenário, cabendo ao juiz natural do caso
ponderá-las e exarar veredicto.
Na espécie, há indícios de autoria, como referido, de tal maneira
que caberá ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não da acusação.
Assim, tem-se que o esposado é suficiente para se firmar a
existência de indícios de autoria do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso
em sentido estrito interposto por EDMILSON SOUZA CASTRO, nos termos da
fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator